Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-22.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO. VENDA A NON DOMINO. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITO. IMISSÃO DE POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE POSSE POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A venda a non domino é aquela realizada por quem não tem poder de disposição sobre a coisa, trazendo como consequência a invalidade do negócio jurídico.
2. Não há que se falar em venda a non domino, se não houve transmissão da propriedade do imóvel, pois negócio jurídico que se pretende anular foi realizado por cessão de direito.
3. A imissão na posse, ao contrário do que o nome pode indicar, tem natureza petitória. Trata-se de instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente.
4. Nos termos do art. 1.227, do CC, a propriedade apenas se transmite com o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Em não havendo demonstração do domínio do bem pelas autoras, o pedido de imissão de posse não é adequado à situação fática existente.
5. Não comprovada a prática de ato ilícito que importe violação a direitos inerentes à dignidade das autoras, não há que se falar em abalo moral passível de indenização.
6. Apelo não provido.